Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719455-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GUERCIO FERNANDES AGRAVADO: C. B. F., E. B. F. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.G.F. contra a decisão de ID 124202610 (autos de origem), proferida em ação de alimentos ajuizada por C.B.F. E OUTRO, que deferiu o pedido liminar e estabeleceu alimentos provisórios no equivalente três salários mínimos para cada filha. Afirma, em suma, que sofreu acidente quando realizava exercícios físicos com bicicleta, sendo atropelado por veículo automotor, circunstância que causou lesão craniana, impondo-lhe limitação cognitiva severa e incapacidade definitiva para os atos da vida civil, conforme laudo emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal; que era engenheiro, mas pelo fato da atividade depender de seu intelecto, não possui qualquer renda atual; que a genitora é Procuradora da Fazenda Nacional; que a genitora reteve todo o patrimônio do casal; que, atualmente, não recebe sequer o benefício previdenciário; que a genitora está, por força de decisão liminar, obrigada a pagar-lhe alimentos provisórios. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de prestar alimentos. Subsidiariamente, requer o estabelecimento de alimentos no equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo, para ambas as filhas. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 36671172, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, o agravante juntou a petição e os documentos de ID 36851260. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça, porquanto comprovada a hipossuficiência econômica do agravante e suficientemente provada sua incapacidade laboral. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que a concessão do efeito suspensivo ao recurso se condiciona à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Na hipótese, está verificada a impossibilidade temporária do agravante de realizar atividade profissional. Existem diversos laudos acostados que demonstram a impossibilidade temporária para o exercício de atividades laborais. Além dos relatórios médicos de profissionais que o acompanham, há documentos oficiais, emitidos pela Polícia Civil do Distrito Federal, (ID 36329957) e pela Rede Sarah (ID 36330311) indicando que o agravante precisa de supervisão e acompanhamento em todas as suas atividades diárias, devido às alterações cognitivas e comportamentais apresentadas. Por outro lado, o agravante reconhece que ainda recebe rendimentos da pessoa jurídica da qual é sócio, administrada atualmente por seu pai. Conquanto informe o encerramento próximo das atividades, não apresentou documento comprobatório desse fato, de modo que não pode haver completo afastamento do dever de prestar alimentos. Em recente manifestação no primeiro grau de jurisdição (ID 129549869 de origem), o Ministério Público pontuou que: Diante de tais fatos, parece claro que o requerido, de fato, sofreu acidente que impactou sua capacidade de exercer seu trabalho da forma devida, havendo, inclusive, laudo de deficiência cognitiva do IML em tal sentido (ID 127989699). Ainda assim, não parece adequado que seja o requerido completamente isentado do dever de prestar alimentos, pois embora pareça claro que não é capaz de exercer trabalho que demanda maior complexidade, ainda não há informação de total inaptidão ao trabalho. Diante disso, o Ministério Público se manifesta pela redução dos alimentos estabelecidos em ID 124202610 para o patamar de 1 salário mínimo, sendo 50% para cada uma das requerentes. Não havendo resultado de perícia realizada pelo INSS, requer, desde já, seja o requerido submetido a perícia a fim de atestar sua capacidade de trabalhar e prestar alimentos às menores. A solução apresentada pelo parquet é a que, neste momento processual, melhor equaciona a possibilidade atual do genitor, ainda que não supra integralmente a necessidade das filhas. Se houver melhora do quadro clínico do agravante ou restabelecimento do benefício previdenciário anteriormente recebido, o valor arbitrado pode ser revisto. Quanto à representação processual, verifica-se que, consoante ID 36564204, foi constituído novo advogado, restando sanada a alegada irregularidade. Ante o exposto, ante a condição excepcional do alimentante, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para reduzir os alimentos provisórios para o equivalente a um salário mínimo, 50% para para cada filha, sem prejuízo de posterior reavaliação. À parte agravada, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 08 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora